Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009139-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (IMPETRADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (IMPETRANTE), CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES - CPF: 067.606.221-03 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES - CPF: 067.606.221-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNATHAS DE LIMA PASSOS - CPF: 974.717.042-68 (VÍTIMA), JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 700.859.872-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE COSTA ABREU - CPF: 046.927.972-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009139-73.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALDO LOUREIRO DA SILVA
PACIENTE: CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, § 2o, INCISO I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – INDICATIVOS BASTANTES DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME – AÇÃO PENAL DEFLAGRADA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DIFERENCIADA EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT).

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009139-73.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALDO LOUREIRO DA SILVA
PACIENTE: CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Carlos Gabriel Rodrigues Alves
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Tapurah, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1000390-34.2023.8.11.0108.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de homicídio qualificado; 2) “
a
inclusão do nome do paciente Carlos Gabriel na denúncia é porque foram verificadas algumas ligações de Pablo para o paciente horas após o crime, supondo que Carlos Gabriel estaria no local do crime ou junto com os autores
” (sic); 3) “
o que resta evidente no relatório da autoridade policial que incluiu Carlos Gabriel no pedido de prisão preventiva foi que os indícios de sua participação são muito frágeis para alicerçar uma prisão cautelar. Na verdade, não são sequer indícios, não passam de suposições
” (sic); 4) a decisão carece de fundamentação concreta; 5) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 6) “
a prisão temporária também se revela inconstitucional em decorrência do seu conteúdo, porquanto absolutamente incongruente com os ditames constitucionais preconizados no Estado Democrático de Direito, o qual não admite a constrição da liberdade de um cidadão sob o argumento da investigação
” (sic); 7) “
possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho lícito com carteira assinada
” (sic) (Id. 165823660 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
166014694 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 166516171 - pág. 2-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 166854173 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009139-73.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em pesquisa ao PJE constata-se que investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil apontaram o envolvimento do paciente, de João Carlos Queiroz de Oliveira e de Pablo Henrique Costa Abreu no homicídio ocorrido no dia 5-10-2022, tendo como vítima Jonathas de Lima Passos, vulgo ‘Izael Cabelereiro’ (autos n. 1000281-20.2023.8.11.0108).

De acordo com o apurado, “
dias antes de sua morte, a vítima foi ameaçada por integrantes do "Comando Vermelho" em seu salão de beleza, vez que a citada facção criminosa desconfiava de que Jonnathas estaria vendendo drogas sem autorização dela. Iniciou-se, então, a principal linha de investigação no sentido de que ele teria sido vítima do famigerado "tribunal do crime", ocasião em que lideranças do "CV" determinam a morte de uma pessoa em razão dela não vender as drogas fornecidas pela própria facção criminosa. Em tempo: Sabe-se que as pessoas que não pagam as taxas de camisa, "lojinha", ou que não compram as drogas vendidas pela facção para a revenda, são denominados como "cabriteiros
"” (sic) (Id. 111335722).

Também constou que “
os Policiais Civis receberam a informação anônima apontando que JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, vulgo "Baby, Beibe, C2", atual disciplina e um dos líderes do "Comando Vermelho" em Itanhangá seria um dos executores do crime contra Jonnathas, bem como sua residência funcionava como uma das bocas de fumo mais movimentadas da cidade, conforme se vê do Boletim de Ocorrência de n.o 2022.264584, registrado semanas atrás pela Polícia Militar do município em razão de notícia anônima
” (sic) (Id. 111335722).

Os autos registram ainda que, após algumas diligências visando apuração do crime de tráfico de drogas, foram aprendidos 3 (três) aparelhos celulares, cuja quebra de dados autorizada forneceu informações a respeito do homicídio. “
O primeiro [celular], encontrado em posse de JOÃO CARLOS, vulgo "Baby", pertencia, na verdade, a adolescente Carolina Germano, vulgo "Carol". Na análise do citado aparelho tivemos conhecimento a respeito de um vídeo em que Carol é coagida sob ameaça a entregar os "cabriteiros" de Itanhangá. Na gravação, a adolescente menciona o cabeleireiro Jonnathas Izael como uma das pessoas que estavam fazendo "cabritagem" (venda de drogas sem autorização do CV), no município de Itanhangá
” (sic) (Id. 111335722).

Especificamente em relação ao paciente, o trabalho investigativo consignou:

1.20. Outrossim, há indícios de que CARLOS GABRIEL RODRIGUES, vulgo "Sapinho ou Gabriel Neto", também participou da ação que culminou na morte da vítima Jonnathas. No celular de PABLO, existem duas chamadas para o numeral 66 98461-2247, identificado como sendo de "sapinho", uma às 20h07min e outra às 20h27min. Há, também, uma ligação realizada pelo aplicativo Whatsapp, no horário aproximado do crime, mais precisamente às 19h33mim.

1.21. No diálogo entre PABLO e JOÃO CARLOS, que se desenrola após o crime, tem-se que JOÃO CARLOS não responde mais aos chamados de Pablo e, então, em uma tentativa de comunicação com "Baby", PABLO fez ligações para o número de Carlos Gabriel, vulgo "Sapinho", evidenciando-se, assim, que Sapinho estava na companhia de Baby no tempo do crime.

1.22. Neste mesmo sentido, nove dias antes do crime (27/09/2022), os investigadores identificaram um áudio que foi enviado a PABLO, cujo conteúdo é relevante para a investigação e faz menção as prováveis armas utilizadas no homicídio, in verbis: "Então Pablinho, deixa eu falar pro cê mano, eu vou dormir aqui na casa aqui do Elias, tá ligado mano, que a, que as armas tá aqui, tá eu e o Gustavinho aqui mano."

1.23. A pessoa que remeteu o áudio utilizando-se do celular de "Sapinho", foi identificada como ELI HENRIQUE SANTOS DA SILVA, vulgo "Malote". Noutro giro, a pessoa mencionada como Gustavinho diz respeito a LUIZ GUSTAVO DA SILVA CARNEIRO, vulgo "Mudinho ou G2", adolescente já conhecido das forças policias, identificado no telefone celular de PABLO com o numeral 66 9 8474-2767”.

[...]

1.26. Prosseguindo com as diligências, o segundo Relatório de Investigação Policial, fez a análise exploratória do terceiro aparelho celular apreendido na ocorrência de tráfico de drogas (IP 133/2022 - PJE no 1001655-08.2022.8.11.0108), celular este de propriedade de JOÃO CARLOS, vulgo "C2 ou Baby", o qual comprova a sua ligação com CARLOS GABRIEL RODRIGUES, vulgo "Sapinho ou Gabriel Neto".

1.27. No respectivo aparelho de celular, é possível encontrar conversas, contatos e imagens relevantes para o caso. Observa-se que, apesar da extração de conversas terem algumas palavras truncadas em razão da criptografia, torna-se evidente e factível entender o sentido delas.

1.28. A priori, descobriram-se diversas chamadas nos dois dias que antecedem o fato e até mesmo na madrugada após a consumação do crime, direcionadas para Carlos Gabriel, Luiz Gustavo e Eli Henrique, comprovando-se, assim, a ligação entre eles.

[...]

1.32. Há, também, um grupo de Whatsapp em que estão presentes: João Carlos, "baby", Carlos Gabriel, "sapinho", Luiz Gustavo "mudinho e G2" e Tiago Telles, vulgo "Bernardo Markes", onde os participantes comemoram a morte da vítima com as seguintes palavras: "peru de natal assado antes do tempo" e também "rato
" (sic.) (Id. 111335722).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, percebe-se que o trabalho investigativo forneceu indicativos bastantes quanto ao envolvimento do paciente no crime.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

O julgado transcrito endossa o entendimento:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Além do mais, consulta revela que a denúncia oferecida contra Carlos Gabriel (art.
121, § 2o, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal), foi recebida em 11-4-2023 (AP – Id. 114759970).

Consoante entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, “
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Assim sendo, não há falar em constrangimento ilegal, amparado na ausência do
fumus commissi delicti
.

O
periculum libertatis
também encontra-se demonstrado.

A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, e decretada após manifestação favorável do Ministério, para resguardar a ordem pública,
verbis
:

[...]

Insta salientar, outrossim, que conforme restou demonstrado do caderno apuratório,
os representados encontram-se em verdadeira jornada criminosa
, fato este constatado por diversos elementos, dentre eles o fato de que, anteriormente ao homicídio ensejador do presente pedido,
foram

apontados como traficantes e integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
, fato este corroborado pela apreensão realizada durante as investigações, que resultou na ação penal de n. 1001655-08.2022.8.11.0108
, referente a traficância realizada por JOÃO CARLOS e PABLO HENRIQUE.

P
ortanto, nota-se, por tudo que foi colhido, que as ações dos investigados não se restringem ao que apurado, sendo certo que o crime ora analisado foi uma consequência das atividades empreendidas pelos representados, os quais integram organização criminosa extremamente articulada, possuem funções,
havendo que cumprir as ordens emanadas pela cúpula da facção, podendo-se aferir do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares que os investigados se programaram por dias, relataram ao superior hierárquico acerca do funcionamento do armamento, assim como mencionaram outro tipo de calibre para a realização do crime
.

Desta feita, analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os indiciados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar
que soltos cessarão as atividades criminosas, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia
.

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, os indiciados, armados, na cidade de Itanhangá/MT, articularam um plano e executaram a vítima sem chance de qualquer defesa, em horário de movimento, com diversas testemunha, a fim de aniquilar qualquer concorrência do tráfico de drogas, como forma, ainda, de intimidar qualquer considerado inimigo dos interesses da organização criminosa.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes dessa estirpe, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais no município em questão, que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Destarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos representados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticadas, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade
(sic.) (Id. 112233056).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos motivos ensejadores do cárcere

“[...] No caso em apreço, em detida análise dos autos, percebe-se que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido.

As alegações trazidas pela defesa de CARLOS GABRIEL, argumentando a ausência de indícios de ligação do investigado com os demais acusados, ignora por completo as conversas explicitadas no ID 111339751 - Pág. 6-14, pelo que, necessariamente, conduzem ao indeferimento do pedido.

A gravidade da conduta, em tese, praticada pelo réu demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de liberdade provisória, como medida que visa salvaguardar a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Ante a não alteração da situação fático-jurídica do acusado desde a decretação da prisão preventiva, somando ao fato da necessidade de assegurar a ordem pública e de garantir-se a aplicação da lei penal, bem como pela insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES”

(Id.
166516171 - pág. 8).

Conforme reiteradamente decidido, o envolvimento em organização criminosa, voltada à prática de delitos diversos, expõe a periculosidade diferenciada do agente.

Além disso, em casos como o dos autos, a segregação é necessária para cessar a atividade criminosa desenvolvida pelo grupo criminoso.

Nesse sentido:

[...] Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]
(AgRg no HC n. 782.442/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim,
c
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] Circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

[...] A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. [...]
(AgRg no HC n. 794.376/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023